Tribunal: TJMT
Processo: 1015628-29.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015628-29.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[FABIANA FELIX DE ARRUDA SOUZA - CPF: 048.576.951-46 (ADVOGADO), HICHARD NICOLAS PATRICIO RODRIGUES - CPF: 065.684.391-85 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), FABIANA FELIX DE ARRUDA SOUZA - CPF: 048.576.951-46 (IMPETRANTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – ART. 311, §2o, III, DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO – PRETENSÃO – REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA EMBASAR O DECRETO PRISIONAL – INVIABILIDADE – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – RISCO EFETIVO DE REITERAÇÃO DELITIVA – BASEADO EM ELEMENTOS CONCRETOS – 44 (QUARENTA E QUATRO) REGISTROS CRIMINAIS, ENTRE ATOS INFRACIONAIS E, ALÉM DE EXECUTIVO DE PENA EM ANDAMENTO – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO [ART.319 CPP] – PROGNOSE DE INSUFICIÊNCIA – PRECEDENTES DO STJ (RHC 114.454/AL) – ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 06 DO TJMT – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

Ao contrário do que sustenta o impetrante, a custódia preventiva encontra-se suficientemente fundamentada, visando resguardar a ordem pública, especialmente, diante do risco de reiteração delitiva, pois, o paciente possui diversas passagens criminais, inclusive, voltou a delinquir com executivo de pena em curso, demonstrando maior reprovabilidade em sua conduta.

O Superior Tribunal de Justiça vem se posicionando no sentido de que a aparente contumácia delitiva do agente, evidenciada por seus maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos e ou ações penais em curso, mostra-se apta a justificar a sua retirada cautelar do corpo social para preservar a ordem pública. Precedentes.
(RHC 114.454/AL, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020)

Inteligência do Enunciado no. 6 TCCR/TJMT,
in verbis
: “O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.

R E L A T Ó R I O

Com fulcro no artigo 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal e art. 647 e art. 648, I impetrou
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
Hichard Nicolas Patrício Rodrigues
, qualificados, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária
do
Núcleo de Inquéritos Policiais – NIPO, da Comarca de Cuiabá - MT
.

Extrai-se, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante, no dia 29/06/2023, em tese, pela prática do crime de adulteração de sinal identificador de veículos (art. 311, §2o, inciso III, do CP), atualmente recolhido no Complexo Penitenciária Central do Estado.

No dia 30/06/2023, foi realizada audiência de apresentação, e Magistrado Plantonista converteu a prisão em flagrante em preventiva, sob fundamento em resguardar a ordem pública, tendo em vista do segregado ser reincidente.

Alega a configuração de constrangimento ilegal com a medida extrema, eis que a decisão carece de fundamentação idônea.

Sustenta que uma mera suposição desacompanhada de indicativo de fatos que o paciente, em liberdade, possa voltar a delinquir, não se revela suficiente para amparar decreto prisional.

Declara que a constrição cautelar se mostra medida desproporcional, pelo fato de não ter imputado ao paciente delito cometido com violência e/ou grave ameaça à pessoa, eventual reprimenda a ser imposta em patamar inferior a 04 (quatro) anos e, inclusive, que mesmo diante da reincidência, será devidamente compensada diante da presença de atenuante da confissão espontânea.

Por tais argumentos, requer que seja concedida a ordem de
Habeas Corpus
, liminarmente, ao paciente
Hichard Nicolas Patrício Rodrigues
, ante a configuração do constrangimento ilegal,
determinando revogação da prisão preventiva;
no mérito, concedendo-lhe a ordem em definitivo. (Id. 174306659)

A liminar vindicada foi indeferida e solicitadas as informações necessárias à autoridade aqui apontada como coatora
. (Id. 174714671)

As informações foram prestadas pela autoridade apontada como coatora e juntadas aos autos. (Id.
175651656)

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio do eminente Procurador de Justiça
Dr.

Domingos Sávio de Barros Arruda
, lançou parecer nos autos, manifestando-se pela
denegação da ordem
, consoante ementa que segue (Id. 178314659)

“Habeas Corpus. Suposta prática do crime capitulado no artigo 311, parágrafo 2o, inciso III, do Código Penal (adulteração de sinal identificador de veículo automotor). Conversão do flagrante em Prisão Preventiva. Insurgência defensiva. Alegada deficiência de fundamentação do decreto prisional. Inocorrência. Decisão judicial devidamente fundamentada, evidenciando a necessidade da constrição cautelar para a garantia da ordem pública, haja vista o fato de o paciente ostentar registros criminais. Alegação de violação ao princípio da homogeneidade. Inocorrência. Naturezas jurídicas distintas da prisão processual e da prisão-pena. Impossibilidade, nesta fase processual e na via estreita eleita, de se deduzir eventual regime de cumprimento da pena.
Parecer pela denegação da ordem
. ”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Hichard Nicolas Patrício Rodrigues
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato emanado da autoridade judiciária do Núcleo de Inquéritos Policiais – NIPO da Comarca de Cuiabá - MT
, aqui apontando como coator.

Busca-se, no presente
writ
, a revogação da prisão preventiva do paciente, por ausência de fundamentação idônea para amparar tal medida, alegando que o fato do beneficiário ser reincidente não demonstra, por si só, risco à ordem pública.

Além disso, alegou que tal medida não se mostra proporcional ao caso, tendo em vista que o crime não foi praticado com violência ou grave ameaça à pessoa.

A autoridade judiciária apresentou as informações necessárias da seguinte forma:

“[...]
O paciente HICHARD NICOLAS PATRICIO RODRIGUES foi preso em flagrante delito no dia 29.06.2023 e submetido à Audiência de Custódia em 30.06.2023, sendo a prisão em flagrante do paciente convertida em preventiva, visando resguardar a ordem pública e por estarem presentes os requisitos da prisão preventiva, conforme teor da decisão do Juízo escalado para análise dos flagrantes, a qual transcrevo abaixo:

“Vistos, etc. Trata-se de Auto de Prisão em Flagrante de HICHARD NICOLAS PATRICIO RODRIGUES, autuado pela suposta prática do crime previsto no art. 311, do Código Penal. Em cognição sumária, da análise dos elementos informativos existentes nos autos, verifica-se que há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, conforme depoimentos dos policiais que realizaram a prisão, razão pela qual houve a situação de flagrância, sendo legal e legítima a prisão do autuado. Assim, inexistindo qualquer motivo que justifique o seu relaxamento, HOMOLOGO a prisão em flagrante. Passo à análise, pois, da necessidade da manutenção da prisão do custodiado. A Lei 12.403/2011, que alterou dispositivos do Código de Processo Penal, estipulou que as medidas cautelares penais serão aplicadas com a observância da necessidade de aplicação da lei penal, necessidade para a investigação ou instrução penal e para evitar a prática de infrações, devendo a medida em questão, ainda, ser adequada à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do averiguado. Além do mais, a prisão preventiva será determinada quando as outras cautelares se mostrarem insuficientes ou inadequadas para o caso concreto (art. 282, § 6.o, do CPP).

Segundo consta dos autos, “A GU DO GRUPAMENTO DE MOTOS DO 9°BPM, RECEBEU INFORMAÇÕES VIA CIOSP DE QUE UM VEÍCULO NISSAN KICKS DE COR BRANCA DE PLACAS RMJ-7B60 SERIA UM VEÍCULO SUSPEITO DE SER CLONE E QUE ESTE VEÍCULO TRANSITAVA EM DIREÇÃO AO COXIPÓ. QUE ESTA GUPM VISUALIZOU O REFERIDO VEÍCULO ESTACIONADO NO PÁTIO DA BEIRA RIO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. QUE APÓS ALGUNS INSTANTES, ADENTRARAM AO INTERIOR DO REFERIDO VEÍCULO O SR HICHARD NICOLAS E A SRA LORRAINE PAMELA JUNTAMENTE COM SEU FILHO DE DOIS ANOS. QUE FORAM ABORDADOS POR ESTA GUPM, SOLICITANDO-LHES APRESENTAÇÃO OS DOCUMENTOS DE PORTE OBRIGATÓRIO. SENDO CONSTATADO QUE AMBOS NÃO SÃO HABILITADOS PARA CONDUZIR VEÍCULO AUTOMOTOR. JÁ EM CHECAGEM VEICULAR, FOI CONSTATADO QUE O VEÍCULO APRESENTAVA VÁRIOS SINAIS DE ADULTERAÇÃO (CHASSI APARENTANDO REMARCAÇÃO, NUMERO DE MOTOR APARENTANDO SINAIS DE ADULTERAÇÃO, ETIQUETA DAS COLUNAS APARENTANDO NÃO SEREM ORIGINAIS). EM CHECAGEM MAIS APROFUNDADA, CONSTATOU QUE O CHASSI ORIGINAL DO VEÍCULO É 94DFCAP15MB420174, QUE PERTENCE A UM VEÍCULO DE PLACAS RMJ7B45 QUE É PRODUTO DE ROUBO NA DATA DE 16/04/23 NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO. EM CONVERSA COM A SRA LORRAINE PAMELA, ESTA ALEGOU QUE O CARRO É DE SUA PROPRIEDADE E QUE FOI UM PRESENTE DO SEU ESPOSO LUIZ (NÃO SABE DIZER O NOME COMPLETO DESTE). QUE A CHAVE DO VEÍCULO FOI ENCONTRADA EM PODER DO SR HICHARD. DIANTE DOS FATOS, COM APOIO DA VTR REFORÇO DE ÁREA, AMBOS FORAM CONDUZIDOS ATÉ A CENTRAL DE FLAGRANTES, ONDE FORAM ENTREGUES SEM LESÕES CORPORAIS PARA AS DEVIDAS PROVIDÊNCIAS. OBS1: A SUSPEITA LORRAINE É MONITORADA POR TORNOZELEIRA ELETRÔNICA. OBS2: AMBOS OS SUSPEITOS POSSUEM DIVERSAS PASSAGENS CRIMINAIS. OBS3: A SUSPEITA LORRAINE ENTREGOU TODOS OS SEUS PERTENCES PESSOAIS E SEU FILHO DE DOIS ANOS AOS CUIDADOS DA SRA BEATRIZ DE AMORIM MENDES MATRÍCULA DA OAB DE N°27050/0, QUAL RELATOU SER SUA ADVOGADA E AMIGA PESSOAL. ”

Com efeito, com base nas provas aportadas nos autos, constato a existência de prova da materialidade delitiva e indícios do provável envolvimento do autuado com o delito lhe imputado, ou seja, o fumus comissi delicti, notadamente ao se considerar a gravidade dos fatos, bem como os antecedentes do autuado.

De igual forma, o periculum libertatis também restou evidenciado no caso em tela, tendo em vista que o autuado ostenta outras passagens criminais, conforme certidão de id. 121998044, corroborando para o receio de reiteração delitiva, de modo que a ordem pública será abalada se o autuado permanecer em liberdade (art. 312 do CPP), fundamentando ainda mais a prisão preventiva do autuado.

A propósito:

“(...). Inquéritos ou ações penais em curso evidenciam o maior envolvimento do agente com a prática delituosa, podendo ser utilizados para justificar a manutenção da segregação cautelar para garantia da ordem pública, com o objetivo de conter a reiteração delitiva. 4. Justifica-se a prisão preventiva para garantia da ordem pública quando o agente, beneficiado por liberdade provisória em ação penal diversa, comete nova infração, hipótese em que está evidente o risco de reiteração delitiva. (...)” (STJ, AgRg no HC 700987 / SP, Relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, Data do Julgamento: 07/12/2021)

Ressalto, por oportuno, que as cautelares previstas no art. 319 do CPP não se mostravam adequadas à hipótese do caso concreto, diante da aparente reiteração delitiva pelo autuado. Desta forma, a manutenção da segregação do autuado atende aos reclamos da ordem pública e também porque, pelo menos por ora, presume-se que em liberdade poderá gerar prejuízos à futura instrução processual e o autuado continuará a delinquir. Diante do exposto, com fulcro no art. 310, inciso II, do CPP, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE de HICHARD NICOLAS PATRICIO RODRIGUES, qualificado nos autos, EM PRISÃO PREVENTIVA, já que presentes os requisitos constantes do art. 312 e 313, do CPP e se revelam inadequadas e insuficientes às medidas cautelares diversas da prisão.

- DETERMINO que comunique o Juízo da Comarca de Tangará da Serra/MT, sobre os fatos aqui ocorridos, tendo em vista que o autuado está em cumprimento de pena. EXPEÇA-SE MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA. ”

Em seguida, o Inquérito Policial foi devidamente relatado e distribuído pela Autoridade Policial, sendo oferecida denúncia pelo Ministério Público em 11.07.2023, autos n. 1011690-94.2023.8.11.0042, distribuído a este Juízo, tendo sido recebida a denúncia ofertada, conforme segue:

“Vistos. I - Havendo nos autos material probatório mínimo e potencialmente apto a deflagrar a persecutio criminis, RECEBO a denúncia oferecida pelo Ministério Público, uma vez que preenchidos os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal e inocorrentes as hipóteses do artigo 395 do mesmo Codex. II – Citem-se os acusados para, no prazo de 10 (dez) dias, responderem à acusação. Colacione no mandado a advertência de que, em sua resposta, poderá arguir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário (art. 396-A, CPP). Colacione, ainda, a obrigatoriedade de o Oficial de Justiça observar o que determina o artigo 1.373, § 3o, da CNGC, indagando os acusados se eles pretendem constituir advogado ou deseja que lhes seja nomeado defensor público ou dativo para patrocinar a defesa, caso em que o Oficial de Justiça deverá mencionar as razões pelas quais o denunciado não tem a intenção de contratar defensor, consoante o artigo 1.373, § 4° da CNGC. Caso o denunciado informe que possui advogado, determino que o Oficial de Justiça o indague acerca do nome do causídico e endereço ou telefone ou outros dados que permitam a sua imediata localização. Havendo nos autos, conste no mandado de citação pontos de referências para a localização do endereço residencial e/ou comercial do réu. – artigo 1.373, § 1°, da CNGC. III - Certificada a necessidade de nomeação de defensor público, desde já, NOMEIO a Defensoria Pública desta Comarca para exercer a defesa do acusado, devendo para tanto, com fulcro no art. 396-A, § 2o, do CPP, ser aberta vista para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar resposta. IV – Havendo pedido de restituição, por ato ordinatório, ouça o Ministério Público acerca da necessidade de manutenção da apreensão, antes de encaminhar os autos conclusos ao gabinete. Observe-se que os documentos pessoais devem ser restituídos à parte independente de ordem, consoante artigo 1.472, § 2o. V – Conste no mandado de citação que na hipótese de restituição de bens apreendidos, junto ao requerimento de restituição o réu deverá apresentar comprovante de propriedade e, tratando-se de veículo, a restituição somente acontecerá após a manifestação do Ministério Público e mediante ordem expressa deste juízo, nesse sentido. VI – CERTIFIQUE-SE se há laudo pericial a ser juntado nos autos e, caso positivo, junte-se. Sirva a presente decisão como MANDADO DE CITAÇÃO. ATENTE-SE a Secretaria da Vara quanto à tramitação prioritária do presente feito por se cuidar de denunciados presos. Defiro o pedido constante no Id. 113932660 e determino a remessa do presente feito à Corregedoria da Polícia Militar para averiguar eventuais agressões no momento da prisão do acusado. Ciência ao Ministério Público. Cumpra-se. Às providências.”

Para lastrear as informações ora postas, segue o anexo do Auto de Prisão em Flagrante que culminou na conversão em prisão preventiva do ora acusado. São estas as informações, ficando este Magistrado à disposição para quaisquer outros esclarecimentos que Vossa Excelência entender necessários. [...]” (Id. 175651656)

Extrai-se dos autos que, os policiais receberam informações que o veículo Nissan Kicks, cor branca, placa RMJ-7B60, era suspeito de ser clonado e orientou que seguiu em direção ao Coxipó.

Logo, a guarnição fora realizar o patrulhamento para checagem das informações obtidas, quando encontraram o referido veículo estacionado no pátio da Beira Rio Materiais de Construção.

Após avistaram suspeito Hichard, junto com Lorraine e seu filho entrando no automóvel, nesse momento foram abordadas e solicitadas as documentações de porte obrigatório, no qual ambos não possuíam habilitação (CNH) e ao momento que foram checar o veículo, verificaram que havia vários sinais de adulteração, tais como: “chassi aparentemente remarcado, número do motor aparentando não serem originais”.

Ao realizarem uma checagem veicular mais abrangente, constataram que o chassi original do veículo se trata de produto oriundo de roubo no dia 16/04/2023, na cidade do Rio de Janeiro/RJ, em razão disso foram conduzidos para central de flagrantes.

À vista disso, a autoridade judiciária converteu a prisão em flagrante em preventiva, sob fundamento da existência da materialidade e indícios suficientes de autoria, demonstrando a necessidade de resguardar a ordem pública, diante o risco de reiteração delitiva, eis que o paciente possui 44 (quarenta e quatro) registros criminais, entre atos infracionais (executivo de medida socioeducativa), processos criminais (executivo de pena).

Além do mais, insta consignar que o beneficiário quando foi preso em flagrante, estava em cumprimento de pena em regime semiaberto, evidenciando maior reprovabilidade em sua conduta.

Pois bem.

É cediço que a prisão preventiva, é uma medida excepcional e deve ser decretada ou mantida apenas quando devidamente amparada pelos requisitos legais, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência, ou da não culpabilidade, cabendo ao magistrado interpretar restritivamente os pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, com a concreta consignação dos requisitos necessários.

Conforme o Princípio Constitucional do Estado de Inocência (art. 5o, LVII,CF/88) e a Garantia Constitucional de fundamentação das decisões judiciais (arts. 5o, LXI e 93, IX, CF/88), a prisão cautelar não pode provir de um automatismo da lei, tampouco da indicação genérica do motivo.

A medida cautelar só deverá prosperar diante da existência de absoluta necessidade de sua manutenção e caso subsistam dois pressupostos basilares, quais sejam, o
fumus commissi delicti
e o
periculum libertatis
. Há que haver a presença simultânea dos dois requisitos, de modo que, estando um ausente, é ela incabível.

A verificação do
fumus comissi deliciti
, consiste na existência da materialidade e indícios de autoria. Em outras palavras, para a decretação da prisão, deve haver algum sinal da ocorrência do crime, bem como a probabilidade de que o réu o tenha cometido. O
periculum libertatis
, consubstancia-se na necessidade da prisão para a:

· Conveniência da Instrução Criminal: Neste caso, a prisão preventiva é decretada pelo fato de o réu atrapalhar ou prejudicar a colheita de provas, seja adulterando o local do crime ou ameaçando testemunhas.

•
Garantia da Ordem Pública: Por ser um conceito vago e indeterminado, a doutrina e a jurisprudência majoritárias entendem como risco de reincidência do crime, fundando-se na periculosidade do réu e na gravidade concreta do delito.

• Garantia da Aplicação da Lei Penal: Aqui, a custódia cautelar é decretada para evitar que o réu se esquive do cumprimento de eventual sentença penal condenatória, garantindo a devida aplicação da lei.

• Garantia da Ordem Econômica: A garantia da ordem econômica foi introduzida às hipóteses de prisão preventiva pela Lei 8.884 /94 (Lei Antitruste), tratando esta lei de crimes contra a ordem econômica nacional. A prisão preventiva, neste caso, visa impedir a continuidade da prática dos crimes para normalizar a economia.

De tal modo, demonstrada a materialidade delitiva e a existência de indícios de autoria, a prisão preventiva, como espécie de prisão cautelar de índole processual, somente deve ser decretada de forma excepcional, quanto evidenciada, de forma inequívoca, que a soltura do réu possa ser prejudicial à garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, no que resta evidenciado em análise dos autos.

Não por outra razão, deve vir sempre lastreada em fatos concretos observáveis no processo, sob pena de assumir feições antecipatórias da pena, esgarçando o princípio constitucional de presunção de inocência.

Assim, a lei permite a prisão preventiva quando atendidos os requisitos de indícios de autoria e materialidade delitiva, e, uma vez presentes os fundamentos do art. 312 e art. 313, ambos do Código de Processo Penal.

Em apreciação ao presente caso, observo que a decisão se encontra devidamente fundamentada, não havendo que se falar em constrangimento ilegal, sendo que o magistrado indicou todos os pontos para manter a custódia cautelar, demonstrando a necessidade de resguardar a garantia da ordem pública, diante do risco do cometimento de novos delitos, evidenciando o
periculum libertatis
do beneficiário.

À propósito o
Superior Tribunal de Justiça
vem se posicionando no sentido de que a aparente contumácia delitiva do agente, evidenciada por seus maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos e ou ações penais em curso, mostra-se apta a justificar a sua retirada cautelar do corpo social para
preservar a ordem pública
. Vejam-se os seguintes precedentes,
in verbis
:

“[...] Conforme orientação jurisprudencial desta Corte, inquéritos e ações penais em curso constituem elementos capazes de demonstrar o risco concreto de reiteração delituosa, justificando a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública.” (vide: RHC 114.454/AL, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020)

Seguindo nessa linha intelectiva, o Enunciado Orientativo no 06 do TJMT, traz
:
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência. ”

Ainda vale ressaltar que, não procede substituir a prisão preventiva por medidas alternativas da prisão, pois, uma vez presentes os requisitos de admissibilidade da prisão preventiva (art. 313, CPP), e devidamente demonstrada a presença de ao menos um dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, as medidas alternativas à prisão deixam automaticamente de ser suficientes.

E mais, a substituição almejada encontra óbice, pois não por outra razão que o legislador dispôs que:
“A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar” (CPP,art.282, § 6o)”

Por todo o exposto, não havendo constrangimento ilegal a ser sanado,
DENEGO
o
habeas corpus
impetrado em favor de
Hichard Nicolas Patrício Rodrigues
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/09/2023